Tribunal: TJBA
Processo: 8111235-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111235-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMINE DOS SANTOS DEL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
"CREDIT SCORING". LEGALIDADE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA
.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS PREJUÍZOS. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, CPC). ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

Toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o
nexo de causalidade
entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo, assim, ausente a relação de causalidade, e, uma vez não comprovado o dano e a culpa, não terá lugar qualquer indenização.

Nos termos do REsp nº 1419697/RS, é lícito o sistema "credit scoring", sendo desnecessário o consentimento do consumidor consultado para que ele seja feito, mas a ele devem ser fornecidos os esclarecimentos acaso solicitados acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas. - Não tendo restado comprovado a utilização de informações excessivas ou sensíveis do consumidor ou que tenha havido recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados, não há que se falar em ilicitude ou abusividade a justificar a abstenção da prática, e, muito menos, reparação civil (sic).

Dessa forma, não estando nos autos comprovados os requisitos do dano e do nexo de causalidade, imprescindíveis para a configuração da responsabilidade de que decorreria o dever de indenizar, entendo que andou bem a douta magistrada singular, quando entendeu ser improcedente o pedido indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8111235-12.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
AMINE DOS SANTOS DEL REI
e como
APELADA,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
e
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.